Tribunal: TJES
Processo: 0001621-85.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação do selo ou sinal público
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001621-85.2020.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL MONTEIRO TEIXEIRA ARNDT e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001621-85.2020.8.08.0049

APELANTES: RAFAEL MONTEIRO TEIXEIRA ARNDT, JOANNA ELISA ARNDT TEIXEIRA

Advogados do(a) APELANTE: DIEGO GONCALVES DA SILVA - ES23635-A, FRANZ ROBERT SIMON - ES5589

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR ILICITUDE DA PROVA E AUSÊNCIA DE PERÍCIA: REJEITADAS. MÉRITO: USO INDEVIDO DE SÍMBOLO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 296, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL. DOLO. ERRO DE PROIBIÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta em face de sentença por meio da qual os réus foram condenados pela prática do crime previsto no art. 296, § 1º, III, do Código Penal, por utilizarem o Brasão Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES na divulgação de uma carreata em redes sociais. O recurso pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta e ausência de dolo e, subsidiariamente, a readequação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se as provas digitais (prints de redes sociais) são ilícitas por ausência de autorização judicial e de perícia técnica; (ii) estabelecer se a utilização de brasão municipal na divulgação de evento privado, sem autorização, configura o crime do art. 296, § 1º, III, do Código Penal, e se a alegação de desconhecimento da ilicitude afasta o dolo; (iii) determinar se a pena-base fixada na sentença condenatória atende aos princípios da proporcionalidade e da fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ilicitude da prova não se sustenta, pois a investigação teve origem em denúncias anônimas encaminhadas à Ouvidoria do Ministério Público, configurando fonte independente.

4. A ausência de perícia técnica nos
prints
não acarreta nulidade processual. A comprovação do crime pode ocorrer por outros meios de prova, como a documental e a testemunhal.

5. O crime de uso indevido de símbolo da Administração Pública, previsto no inciso III do § 1º do art. 296 do Código Penal, é de mera atividade, consumando-se com a simples utilização não autorizada, independentemente da ocorrência de prejuízo efetivo ou da obtenção de vantagem.

6. A materialidade e a autoria delitivas estão inequivocamente comprovadas pela confissão dos réus — uma admitindo a criação da arte e o outro, a divulgação —, corroborada por prova documental e pelos depoimentos uníssonos das testemunhas, inclusive da defesa.

7. A alegação de desconhecimento da ilicitude da conduta se traduz em erro de proibição, conforme o art. 21, do Código Penal. As condições pessoais dos réus, especialmente o fato de um deles ter sido candidato a prefeito no município, afastam a tese de erro inevitável.

8. A pena-base comporta readequação. Embora a fundamentação da sentença para negativar a culpabilidade seja genérica, é possível o reforço argumentativo em segunda instância (STJ, Tema 1214) para mantê-la desfavorável, em razão da elevada reprovabilidade da conduta. Contudo, o aumento aplicado na primeira instância se mostra desproporcional, justificando a redução da pena com base no critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Não há ilicitude na prova obtida a partir de denúncias anônimas que indicam a existência de conteúdo tornado público pelo próprio investigado em redes sociais, configurando fonte independente e afastando a necessidade de autorização judicial.

O crime previsto no art. 296, § 1º, III, do Código Penal é de mera atividade, consumando-se com o simples uso indevido de símbolo público, sendo prescindível a realização de perícia quando a materialidade se comprova por outros meios.

A alegação de erro de proibição é afastada quando as circunstâncias pessoais do agente e o contexto fático da ação demonstram a consciência da ilicitude ou, ao menos, a possibilidade de alcançá-la, caracterizando o dolo.

É admitido o reforço da fundamentação pela instância recursal para manter a valoração negativa de circunstância judicial, sem que isso configure
reformatio in pejus
, devendo o critério de exasperação da pena-base ser proporcional e fundamentado.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, X e LVI. Código de Processo Penal, art. 157. Código Penal, arts. 21, 29, 33, § 2º, “c”, 44, e 296, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 501.603/SP; STJ, AgRg no REsp n. 2.124.264/CE; STJ, REsp 2.058.971/MG (Tema 1214); STJ, AgRg no AREsp n. 2.305.923/MG; STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.458.272/TO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001621-85.2020.8.08.0049

APELANTES: RAFAEL MONTEIRO TEIXEIRA ARNDT, JOANNA ELISA ARNDT TEIXEIRA

Advogados do(a) APELANTE: DIEGO GONCALVES DA SILVA - ES23635-A, FRANZ ROBERT SIMON - ES5589

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
RAFAEL MONTEIRO TEIXEIRA
ARNDT
e JOANNA ELISA ARNDT TEIXEIRA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES (Id. 12624628), por meio da qual foram condenados pela prática do crime previsto no art. 296 § 1º, III c/c art. 29, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 50 (cinquenta) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 12903233), os apelantes alegam, preliminarmente, a nulidade da ação penal pela ilicitude das provas obtidas sem autorização judicial e pela ausência de validação técnica (perícia ou ata notarial) dos
prints
utilizados. No mérito, afirmam a inexistência de dolo e de lesividade da conduta, bem como a ausência de publicidade ou de associação indevida com a Administração Pública. Ao final, requerem a absolvição com fundamento na ausência de tipicidade e de dolo, com base no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteiam a fixação das penas no mínimo legal.

Emerge da denúncia que, no final de março de 2020, circulou em redes sociais e aplicativo de envio de mensagens Whatsapp uma postagem, elaborada pelos réus, chamando a população de Venda Nova do Imigrante para participar de uma carreata “pró comércio” no dia 28/3/2020 e usando o Brasão Municipal para ilustrar o cartaz.

Segundo a peça acusatória, os réus fizeram uso indevido do símbolo identificador da Administração Pública Municipal, levando a população local a acreditar que o evento contava com o apoio da Prefeitura Municipal e da Câmara dos Vereadores de Venda Nova do Imigrante.

Consta dos autos que a Câmara Municipal não autorizou a utilização do Brasão para a manifestação organizada pelos réus. Por sua vez, o Município também informou que não houve solicitação para utilização do símbolo.

De acordo com a peça acusatória, a ré Joanna elaborou a arte de divulgação da carreata contendo o brasão da Municipalidade, enquanto o réu Rafael publicou em suas redes sociais o referido material.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo
ao seu exame.

Preliminarmente, a defesa técnica suscita a nulidade da ação penal com base na ilicitude das provas utilizadas para embasar a denúncia e a condenação. Argumentam que os
prints
de conversas extraídas de grupo privado de WhatsApp, sem autorização judicial, violam os direitos fundamentais à intimidade e à vida privada, protegidos pelos artigos 5º, X e LVI, da Constituição Federal, e pelo artigo 157, do Código de Processo Penal.

Além disso, aduzem a fragilidade e ausência de autenticidade das provas digitais apresentadas nos autos, ressaltando que os prints anexados não foram submetidos a qualquer forma de verificação técnica, como laudo pericial ou ata notarial, o que compromete sua validade jurídica e integridade.

Com efeito, as referidas teses foram levadas ao crivo do magistrado primevo, que as rechaçou em sentença. Confira-se a fundamentação:

“
(...) No entanto, este argumento da Defesa não se sustenta. Conforme as provas contidas nos autos e os depoimentos das testemunhas que prestaram esclarecimentos em juízo, foi relatado que a conversa em questão foi postada na página do Facebook do acusado Rafael, o qual assumiu a autoria da publicação. Importante destacar que, ao ser divulgada em uma plataforma pública como o Facebook, a conversa que originalmente teria caráter restrito deixou de ser confidencial, tornando-se acessível a um número indeterminado de pessoas, inclusive fora do grupo de WhatsApp. Assim, não há que se falar em nulidade da prova, pois a comunicação perdeu sua natureza privada, sendo disseminada em espaço público.

13. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou no sentido de que, uma vez que a informação é tornada pública, não se configura mais violação da intimidade ou da privacidade. Em situações como a presente, onde a informação ou conversa foi compartilhada ou divulgada por seus próprios autores em redes sociais públicas, a admissibilidade da prova é reconhecida.

(...)

Ocorre que tal alegação não se sustenta, uma vez que a materialidade do crime restou claramente demonstrada pela postagem, que convoca a população de Venda Nova para uma carreata em apoio ao comércio, utilizando de forma indevida o brasão municipal. A prova documental já existente nos autos é suficientemente robusta para atestar o uso indevido do símbolo oficial da Prefeitura, sem necessidade de perícia para comprovar sua autenticidade. Ressalta-se que a própria divulgação pública da postagem, com o uso do brasão, é suficiente para caracterizar o crime, não sendo necessário atestar sua veracidade por meio de perícia, dado que não se trata de falsificação ou alteração do conteúdo, mas sim do uso indevido de símbolo público.

18. Além disso, a materialidade do crime pode ser comprovada por outros meios, como testemunhos, registros digitais e documentos, sendo desnecessária a perícia quando a questão não envolve falsificação de documentos ou alterações no conteúdo, mas apenas o uso irregular de um símbolo oficial. Assim, em casos de uso indevido de documentos públicos ou símbolos, a perícia pode ser dispensada, visto que a autoria e a ilicitude restam comprovadas por outros elementos probatórios.

19. Diante disso, não há que se falar em nulidade pela ausência de laudo pericial, uma vez que a materialidade do ato ilícito ficou amplamente demonstrada pelas provas documentais e testemunhais constantes nos autos, sendo desnecessária a realização de perícia adicional."

Pois bem. Inicialmente, é digno de nota ressaltar que a investigação do uso indevido de símbolo público municipal pelos réus não partiu de uma varredura de celulares ou de outros aparelhos eletrônicos sem autorização judicial.

O caso dos autos não se confunde com as hipóteses em que agentes estatais, em diligências próprias, acessam diretamente dados protegidos por sigilo em dispositivos eletrônicos. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, invocada pela defesa, refere-se a essa situação — a da devassa de dados promovida por agentes de persecução penal —, o que é factualmente distinto do que aqui se analisa.

Com efeito, extrai-se do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) promovido pelo Ministério Público Estadual que as diligências investigatórias se iniciaram a partir de denúncias anônimas enviadas ao sistema de Ouvidoria do órgão ministerial, em que cidadãos enviaram informações em 27/3/2020 relatando o seguinte:

“
Quero denunciar convocação para manifestação por meio de carreata para acontecer no sábado (27.03) pela manhã em prol da reabertura do comércio de Venda Nova do Imigrante. Informo ainda que estão utilizando o brasão oficial do Município nas referidas convocações através das redes sociais, o que e vedado pela legislação. Solicito assim, providências por parte dessa Promotoria”

“
Ha previsão de manifestação contra o decreto que determina a recomendação das autoridades sanitárias de isolamento. A atitude irresponsável pode gerar graves danos à população. Isso precisa de intervenção imediata das autoridades pra impedir a aglomeração e a proliferação do contágio. Identificar os organizadores e enquadrá-los nas condutas típicas”

“
Está circulando na internet, especificamente em um grupo de WhatsApp denominado "Carreata pró comércio", um post chamando os comerciantes de Venda Nova do Imigrante a realizarem uma carreata no dia 28/03/2020 às 10 horas, a favor de que o Brasil volte a funcionar. O detalhe desse post é que estão usando o brasão do município, dando a entender que o poder público está a favor do movimento, porém, em contato com a prefeitura foi informado que a carreata não está vinculado a eles”.

Trata-se, portanto, de fontes independentes. Em outras palavras, a persecução penal se iniciou a partir de informações apresentadas por terceiros. A teoria dos frutos da árvore envenenada não se aplica, pois a origem da prova — a denúncia formulada por cidadãos em sítio eletrônico da instituição ministerial — não é uma fonte ilícita.

Ademais, o caráter público da manifestação encabeçada pelos réus, pelo próprio caráter persuasivo de incentivar pessoas a participarem do ato, transcendeu a esfera particular. Não há na hipótese, portanto, violação à intimidade, nem inobservância à regra probatória que exige autorização judicial para quebra do sigilo de dados e de informações.

No que se refere à ausência de perícia nas imagens colacionadas aos autos, tal como entendeu o juízo primevo, não há erro de procedimento. Trata-se, na verdade, de tese que se confunde com o mérito, pois a análise da (im)prescindibilidade de perícia decorre da constatação de suficiência, ou não, do standard probatório produzido. Ademais, a alegação genérica de que os prints poderiam ser adulterados, desacompanhada de qualquer indício concreto de fraude, não é suficiente para gerar nulidade, especialmente quando a condenação está alicerçada em provas independentes.

À vista do exposto, REJEITO as preliminares suscitadas
.

Prosseguindo ao exame do mérito, os réus foram condenados pela prática do delito previsto no artigo 296 § 1º, III, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 296, § 1º: Incorre nas mesmas penas:

III - quem altera, falsifica ou
faz uso
indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública.

Sobre o referido crime, na modalidade de “fazer uso”, Luiz Regis Prado leciona que
“
A utilização aqui é delito de mera atividade, consumando-se independentemente de qualquer prejuízo efetivo a terceiro ou da obtenção de qualquer vantagem pelo agente”
1
.

Nessa linha de raciocínio, é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
para a caracterização do tipo penal, basta o uso indevido
de marcas, logotipos, siglas ou outros símbolos identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública (STJ, AgRg no HC n. 501.603/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 13/2/2020)

A
materialidade
delitiva encontra-se suficientemente ancorada nos registros de manifestação da Ouvidoria do Ministério Público (pp. 12/16), na peça de divulgação digital da carreata (p. 18), nas respostas da Câmara Municipal e da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante (pp. 16 e 17), e na prova testemunhal colhida ao longo da instrução processual.

Em relação à
autoria
delitiva, os réus, em audiência de instrução e julgamento, confessaram o manuseio do brasão da Municipalidade.

Destarte, a ré Joanna admitiu que confeccionou a imagem publicada nas redes sociais, enquanto o réu Rafael atribuiu para si o encaminhamento da mensagem contendo o símbolo municipal.

Para além da confissão, a autoria também está amparada em outros elementos probatórios.

A testemunha Geraldine Andrea Ferreira Csajkovics prestou depoimento em juízo e declarou que
ela própria recebeu a imagem com o brasão do Município de Venda Nova do Imigrante, além de ter visto a postagem circulando em grupos de WhatsApp. A testemunha também viu a publicação no Facebook do acusado Rafael, confirmando que ele era o autor das postagens
.

No mesmo sentido, a testemunha Frederico Rodrigues Silva relatou que recebeu capturas de tela de grupos de Whatsapp e de outras redes sociais, as quais indicavam que Rafael convocava as pessoas para participarem da carreata. Afirmou, ainda, que observou a utilização do símbolo da Municipalidade nas postagens, razão pela qual, inclusive, apresentou uma reclamação à Ouvidoria, pois a manifestação implicava violação às medidas sanitárias então impostas.

Até mesmo a testemunha da defesa Débora Silva Zandonade confirmou o uso do símbolo municipal na carreata. Nesse diapasão, respondeu afirmativamente à pergunta de que participava de grupo de Whatsapp em que também eram integrantes os réus e que viu a publicação contendo a convocação para a manifestação e o uso da imagem do distintivo público.

O Presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante à época, Francisco Carlos Foletto, declarou em audiência que tomou conhecimento das publicações em redes sociais e afirmou que não houve autorização, formal ou informal, por parte da Câmara de Vereadores, para uso dos brasões municipais. O Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal em 2020, Wellington Bleidorn, também declarou em juízo que viu o anúncio e que não houve autorização para uso do brasão.

Nesse diapasão, diante da confissão dos réus, do depoimento das testemunhas em audiência e dos elementos investigativos produzidos, é inequívoca a confirmação da autoria delitiva da ré Joanna, como autora intelectual e material da imagem contendo o símbolo da Municipalidade, e do réu Rafael, como divulgador da peça, ambos concorrendo, assim, para a configuração do delito. O fato de a imagem ter sido removida posteriormente não repercute na consumação do crime, que restou materializado com a mera utilização do símbolo municipal.

Com efeito, embora os réus tenham tentado se esquivar da responsabilidade penal sob o argumento de que não tinham intenção de vincular a mensagem ao apoio do Município, é fato incontroverso que fizeram uso do símbolo.

Nesse prisma, a alegação de desconhecimento da ilicitude da conduta se traduz em erro de proibição, que, nos termos do art. 21, do Código Penal, não isenta de pena, salvo se inevitável, o que não é o caso.

Os apelantes não são pessoas leigas ou alheias ao funcionamento da Administração Pública; ao contrário, o réu Rafael foi candidato a prefeito no Município
2
, enquanto a ré Joanna é sua esposa, possuindo ambos, portanto, conhecimento diferenciado sobre os limites entre a manifestação de interesse privado e a chancela estatal.

O contexto fático, ademais, é revelador: o ato ocorreu em março de 2020, no epicentro da incerteza e da tensão social geradas pela pandemia de COVID-19.

Nesse cenário, a utilização do brasão municipal não pode ser interpretada como um simples equívoco, mas sim como um ato para conferir aparente legitimidade e respaldo oficial a um movimento particular, com o intuito de mobilizar a população, como de fato percebido por cidadãos que levaram a notícia do fato à Ouvidoria do Ministério Público.

A conduta dos réus, portanto, mesmo que fosse pautada pelo desconhecimento da lei, não tem o condão isentá-los da pena, pois as circunstâncias do caso revelam o uso estratégico do poder simbólico do Estado para fins privados, havendo, assim, perfeita subsunção do fato à norma.

É medida que se impõe, portanto, a manutenção da condenação.

Finalizando, em relação à dosimetria da pena, a defesa técnica argumenta que a culpabilidade foi fundamentada de forma inidônea, pois não teriam sido indicados elementos concretos que demonstrassem um grau de reprovabilidade acima da média.

Extrai-se dos termos da sentença condenatória que a pena-base foi exasperada, sendo fixada em 03 (três) anos de reclusão e multa, para ambos os réus, com arrimo na avaliação negativa do vetor da culpabilidade. Confira-se:

“
Culpabilidade evidenciada pela intenção de praticar o delito de fazer uso de símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública, quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, devendo sopesar de forma que não lhe favorece. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever.”

Para fins de individualização da pena, a moduladora da culpabilidade diz respeito ao juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, ao maior ou menor grau de censura do comportamento do acusado

(STJ, AgRg no REsp n. 2.124.264/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

Não se confunde, portanto, com os elementos para que evidenciam a prática, ou não, do delito. Sob esse prisma, a fundamentação utilizada pelo juízo primevo é, de fato, genérica, pois o uso do símbolo identificador da Municipalidade é elemento inerente ao tipo penal.

Todavia, mediante reforço argumentativo, mantenho a referida circunstância judicial negativada, especialmente pelo fato de que os réus fizeram uso do brasão municipal na confecção e divulgação de uma imagem destinada a convocar a coletividade para uma carreata no contexto de cenário pandêmico, circunstância que demonstra um grau de reprovabilidade social e jurídica elevado.

Nesse diapasão, rememoro que, julgando o Tema nº 1214 sob a sistemática de recursos especiais repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça definiu que não implica
reformatio in pejus
o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença (STJ, REsp 2.058.971/MG. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Terceira Seção. Julgado em 28/8/2024. DJe: 12/9/2024).

No que se refere ao critério de exasperação, não desconheço que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, assim como deste eg. Tribunal, orienta-se no sentido de que o exame das circunstâncias judiciais não constitui simples operação aritmética, mediante a qual se atribui um valor matemático fixo e rígido a cada uma das vetoriais em escrutínio. Configura, ao revés, um exercício de discricionariedade do julgador, mediante fundamentação adequada e observado o postulado da proporcionalidade (Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 2.305.923/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 27/5/2025).

Na espécie, entendo que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável (culpabilidade) não justifica o incremento da pena-base em um ano, mesmo porque o juízo
a quo
não fundamentou o critério de exasperação aplicado.

Nessa linha de raciocínio e considerando que a c. Corte Cidadã também entende que
“em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado”
(STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.458.272/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025),
considero que as circunstâncias do caso em julgamento justificam a aplicação do segundo critério (1/8 do intervalo sobre as penas mínima e máxima)
.

Assim sendo, fixo as penas-bases dos réus em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão, que aplico na proporção de 1/6 (um sexto), critério comumente utilizado pela jurisprudência dos Tribunais. Desse modo, e não havendo causas de aumento e de diminuição de pena,
fixo a pena definitivamente em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa
.

Mantenho, ainda, a fixação do regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código penal, e a substituição da pena corpórea por duas penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal.

Face às considerações acima tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para reduzir a pena dos réus para
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa
.

É como voto.

1
PRADO, Luiz Regis. Tratado de direito penal brasileiro. Parte Especial (arts. 250 a 361), volume 3. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 388.

2
Em uma captura de tela de uma postagem da página "Direita Mimoso do Sul - ES" na rede social Facebook, consta a seguinte frase: "A Direita bem representada em Venda Nova do Imigrante, com Rafael Monteiro", seguida de um link para uma notícia com o título "Pré-candidato a prefeito, Rafael Monteiro apresenta suas propostas para Venda Nova d. (ID 1264022, p. 242).". Além disso, a própria defesa técnica afirmou na resposta à acusação e em alegações finais que o réu era morador do município e candidato a prefeito (ID 1264022, p. 293 e ID 12624626, p. 8)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)